Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-08.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010298-08.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MARLI MARIA CAMBRI - CPF: 408.091.539-04 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança de seguro c/c indenização. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Rejeição. Seguro de penhor rural. Incêndio em fazenda vizinha. Utilização de trator segurado para debelar as chamas. Perda total. Negativa de cobertura sob alegação de imprudência da segurada. Agravamento intencional do risco não configurado. Dever de indenizar. Recurso desprovido.

I
. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento da indenização securitária no valor integral do trator agrícola destruído por incêndio, acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da prova pericial pelo juízo de primeiro grau configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) se a conduta da segurada, ao utilizar o trator segurado para tentar conter incêndio em propriedade vizinha, caracteriza agravamento intencional do risco a afastar a cobertura securitária.

III. Razões de decidir

3.
O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de diligências desnecessárias ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). No caso, as provas documentais já delineavam suficientemente a dinâmica dos fatos, sendo irrelevante a perícia postulada. Não há cerceamento de defesa.

4. O art. 768 do CC condiciona a perda da garantia securitária ao agravamento intencional do risco. A atuação da segurada no combate ao incêndio foi motivada pela boa-fé e pela necessidade de preservar seu patrimônio, não havendo dolo ou culpa grave aptos a afastar a cobertura.

5. A cláusula contratual que exclui cobertura em caso de imprudência deve ser interpretada restritivamente, não podendo punir o segurado por conduta solidária em contexto emergencial.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos já constantes nos autos se mostram suficientes para o julgamento. 2. A utilização do bem segurado em situação emergencial, para evitar a propagação de incêndio, não configura agravamento intencional do risco, devendo a seguradora cumprir a obrigação contratada."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 370; CC,
arts
. 422 e 768.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.589.005/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 07.10.2024,
DJe
09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de cobrança de seguro c/c indenização, ajuizada por MARLI MARIA CAMBRI, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento integral da indenização securitária no valor de R$ 376.740,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. O magistrado de origem entendeu que a negativa de cobertura não encontrava respaldo fático ou jurídico, porquanto a autora havia cumprido as obrigações contratuais, sendo abusiva a cláusula invocada pela seguradora para afastar a indenização.

A
apelante
suscita, em preliminar,
a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, argumentando que o juízo inverteu o ônus probatório e indeferiu a prova pericial.

Assevera que a perícia seria imprescindível para demonstrar a tese da defesa, pois permitiria a investigação da dinâmica do incêndio e a imprudência da apelada.

Aduz que a seguradora foi impedida de corroborar sua defesa e cumprir o ônus que lhe competia, o que resultou em uma sentença baseada na presunção de sua obrigação de pagar.

Destaca que a segurada incorreu em risco excluído ao tentar apagar um incêndio que não era em sua propriedade, o que estaria em desacordo com a cláusula contratual 6 da apólice.

Enfatiza que a própria segurada confessou, na inicial da ação, que o incêndio teve origem em uma propriedade vizinha e que ela se deslocou com o trator segurado até o local para tentar debelar o fogo.

Verbera que deve ser afastada a sua
responsabilidade de indenizar o sinistro, pois

o dano teria ocorrido por uma atitude imprudente da segurada, e não por um evento coberto pela apólice.

Frisa
que a prova pericial é de suma importância, uma vez que o direito ao recebimento da indenização só existe se houver cobertura para o sinistro.

Pede, pois, a reforma da r. sentença, julgando improcedente a pretensão da apelada.

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Examinados os autos, verifica-se que a autora contratou seguro de penhor rural, apólice no 3353004182262, para cobertura de trator agrícola avaliado em R$ 376.740,00, o qual restou totalmente destruído em incêndio ocorrido em 11/08/2023, em fazenda vizinha à de sua propriedade.

A dinâmica dos fatos é incontroversa: o incêndio teve início em lavoura contígua, e, diante da propagação das chamas, a autora e seus vizinhos atuaram, inclusive com o emprego do trator segurado, na tentativa de criar aceiro e conter o fogo. No curso da operação, a máquina foi consumida pelas chamas.

A seguradora recusou a indenização administrativa, ao fundamento de que a utilização do trator em propriedade de terceiro configuraria ato imprudente, inserido na cláusula de exclusão contratual.

O juízo de primeiro grau rejeitou tal alegação e condenou a ré ao pagamento da indenização securitária, entendendo não caracterizado o agravamento intencional do risco.
Destaco trecho da sentença:

A requerida sustenta que a indenização securitária não é devida à autora, sob o argumento de que esta agravou o risco do contrato ao se dispor, por vontade própria, a combater incêndio que se propagava na propriedade vizinha. No entanto, tal alegação não encontra respaldo jurídico, tampouco fático, apto a afastar a obrigação da seguradora.

Isto porque, não se pode considerar imprudente a conduta de um proprietário rural que, diante de um incêndio em propriedade vizinha, presta auxílio para combatê-lo. Essa atitude, além de ser um ato de solidariedade e de boa-fé, encontra fundamento na necessidade de evitar maiores prejuízos tanto ao vizinho quanto ao próprio patrimônio. Ademais, é notório que, em situações emergenciais como essa, proprietários rurais frequentemente unem esforços, independentemente da presença do Corpo de Bombeiros, para mitigar os danos causados pelo fogo.

A cláusula contratual que prevê o agravamento do risco deve ser interpretada de maneira razoável, respeitando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme dispõe o artigo 421 do Código Civil. Ademais, nos termos do artigo 768 do Código Civil, o agravamento do risco deve decorrer de ato voluntário do segurado que implique em comportamento temerário ou doloso, o que não se verifica no caso concreto. A conduta da autora foi pautada pela prudência e pelo zelo ao seu próprio patrimônio, não podendo ser caracterizada como comportamento imprudente.

Além disso, o artigo 765 do Código Civil estabelece que tanto o segurado quanto o segurador devem se pautar pela mais estrita boa-fé e veracidade na execução do contrato. A negativa de cobertura com fundamento no agravamento do risco, quando a conduta da segurada visava proteger sua própria propriedade, revela interpretação restritiva de cláusula contratual em detrimento do aderente do contrato.

Portanto, a negativa de indenização pela requerida não se sustenta, sendo abusiva a recusa de pagamento da indenização securitária contratada pela autora.

A seguradora, preliminarmente, sustenta que o indeferimento da prova pericial pelo juízo de primeiro grau configurou cerceamento de defesa, impedindo-a de demonstrar que a causa do incêndio foi a imprudência da segurada.

No entanto, essa preliminar de nulidade não prospera.

O juiz é o destinatário da prova e a ele compete avaliar a sua necessidade e pertinência para o deslinde do feito, conforme o artigo 370 do Código de Processo Civil
.

No caso em questão, as provas documentais apresentadas nos autos
-
como a apólice de seguro, a
certidão de
ocorrência do incêndio
emitida pelo Corpo de Bombeiros
, o laudo de perda total do trator, a negativa da seguradora e a confissão da dinâmica dos fatos pela própria autora
-
já se mostram suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

A pretendida perícia não seria capaz de alterar a essência dos fatos, que já foram bem delineados pelas partes. A questão central não é a causa física do incêndio, mas sim a interpretação da cláusula contratual e a caracterização da imprudência da segurada, o que é uma matéria de direito, não dependendo de prova técnica. Tentar provar por meio de perícia que a imprudência da segurada foi a causa do sinistro seria um esforço desnecessário, já que a seguradora não conseguiu demonstrar, nos autos, o nexo de causalidade entre a conduta da segurada e o dano, tampouco provou que tal ato foi deliberadamente intencional.

Portanto, o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa. O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, agiu com base no princípio do livre convencimento motivado, valorizando as provas já existentes e desconsiderando a necessidade de uma prova adicional que, de fato, não teria o poder de mudar o resultado do julgamento.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a apelante nega a cobertura securitária com fundamento na cláusula 6 da apólice, que exclui a garantia para danos ou perdas causados por "negligência, imprudência ou imperícia do Segurado e de seus funcionários ou prepostos com relação à utilização dos equipamentos e os meios utilizados para salvá-los e preservá-los antes, durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro"
:

CLÁUSULA 6 – RISCOS EXCLUÍDOS 6.1 Não estarão amparados por qualquer cobertura deste seguro os seguintes Bens e Objetos:

1.2 Não estarão cobertos por qualquer garantia deste seguro os danos ou perdas causadas por ou decorrentes direta ou indiretamente de: ai) Negligência, imprudência ou imperícia do Segurado e de seus funcionários ou prepostos com relação à utilização dos equipamentos e os meios utilizados para salvá-los e preservá-los antes, durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro
.

O artigo 768 do Código Civil estabelece que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Essa regra visa impedir que o segurado, de má-fé, contribua ou cause o sinistro para receber a indenização
,
in
verbis
:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

A leitura combinada deste dispositivo com a cláusula contratual revela que a intenção do legislador e a interpretação pacífica da jurisprudência não é punir o segurado por um simples descuido, mas sim coibir a má-fé, ou seja, a conduta deliberada de agravar o risco para obter a indenização.

No caso em análise, a conduta da segurada foi o oposto. Ela não agiu com a intenção de agravar o risco.

O incêndio teve início em uma propriedade vizinha por um evento aleatório à sua vontade.
Diante da ameaça iminente de o fogo se alastrar para sua própria fazenda, a segurada e seu funcionário, em um ato de prudência e solidariedade, atuaram para criar um aceiro, o que era essencial para tentar conter as chamas e evitar um prejuízo ainda maior.

Conforme se depreende da Certidão de Ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros, o incêndio foi de grandes proporções, com "apoio de 03 (três) aviões agrícolas" e mais de "06 horas de combate", queimando "aproximadamente 600 (seiscentos) hectares de vegetação"

Essa
situação de emergência
extrema exigiu a ação imediata de todos os envolvidos, incluindo a segurada, para evitar uma catástrofe ainda maior.

Classificar essa ação como imprudência seria desvirtuar o próprio conceito de boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, conforme o artigo 422 do Código Civil.

Ao recusar a indenização com base em uma interpretação literal e excessivamente rigorosa da cláusula de exclusão, a seguradora penaliza a atitude diligente da segurada em proteger seu patrimônio e auxiliar a vizinhança. A segurada, na verdade, foi vítima de um evento externo e agiu para evitar um mal maior, o que, além de não configurar agravamento intencional do risco, reforça o dever da seguradora de cumprir sua obrigação contratual.

Ademais, é inegável que o combate ao fogo, especialmente em áreas rurais, é uma atividade de risco que demanda a união de esforços e a atuação imediata dos vizinhos, independentemente da chegada do Corpo de Bombeiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao determinar que a imprudência, para afastar a cobertura securitária, deve ser grave e diretamente ligada ao sinistro.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. AGRAVAMENTO DO RISCO. ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). CULPA GRAVE DO SEGURADO. CULPA IN VIGILANDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 768 do Código Civil estabelece que o segurado perde o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco contratado, o que inclui a condução de veículo sob o efeito de álcool ou drogas. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o agravamento intencional do risco abrange não apenas a conduta do segurado, mas também a de terceiros por ele autorizados, seja dolosamente, seja por culpa grave, já que o beneficiário tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolher adequadamente a pessoa a quem confia a direção do automóvel (culpa in
eligendo
). 3. Agravo interno
desprovido.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2589005 SC 2024/0083249-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2024)

Nesse cenário, a recusa da seguradora mostra-se abusiva, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da indenização prevista na apólice.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença que condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização securitária, nos exatos termos fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025